Tribunal: TJMT
Processo: 1019758-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019758-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 20.594.543/0001-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSSILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, no tocante a preliminar de incompetência, destaca-se que
a Resolução TJ-MT/OE n.o 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, estabelece que compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, no âmbito cível, o processamento e julgamento das ações relacionadas ao meio ambiente.

2. Entretanto, observa-se que, embora o tema em discussão esteja vinculado ao meio ambiente, isso por si só não é suficiente para atrair a competência da VEMA - Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, uma vez que sua competência territorial se restringe às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. Logo,
não há que se falar na incompetência do juízo de Sinop para processar e julgar este caso.

3. Ademais, o princípio do devido processo legal, com ênfase para a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, deve ser plenamente assegurado no curso do procedimento administrativo, nos termos do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.

4. No caso em questão, nota-se que a empresa apresentou defesa administrativa acompanhada dos documentos pertinentes. Portanto, conclui-se que, neste momento, estão presentes os requisitos que evidenciam a plausibilidade do direito que sustenta a pretensão da parte agravada,
em sede de cognição sumária, no processo de origem.

5. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
” interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que,
na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
” n.o 1019540-86.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 6a Vara da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 125794204 – autos n.o 1019540-86.2023.8.11.0015):

“
Vistos etc
.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
proposta por
AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz na inicial que “
a Requerente é pessoa jurídica de direito privado, que exerce atividade empresarial do ramo imobiliário, sendo proprietária do imóvel denominado “Fazenda Lote 202/A – Zona Rural”, localizado no Município de Sinop, MT. Deste modo a Requerente procedeu com a limpeza de pastagem, conforme laudo técnico emitido por profissional habilitado, de modo que desconhecia eventual ilícito administrativo em decorrência do ato.
”.

Informa que “
Para a surpresa da Requerente, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso procedeu com a lavratura do Auto de Infração n° 1307D, bem como com o Termo de Embargo e Interdição n° 650D, ambos constantes no processo administrativo n° 518874 (Doc. 03), indicando a multa no valor de R$ 424.280,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) pelas seguintes condutas. Deste modo, a Requerente apresentou defesa administrativa, assinada por seu representante legal e pelo profissional técnico responsável pelo laudo de limpeza, alegando i) localização do imóvel em perímetro urbano; ii) destinação do imóvel para fins de loteamento urbano; iii) nulidade do processo administrativo; iv) redução do valor das multas administrativas; e v) desembargo do imóvel.
”.

Esclarece que “
após o protocolo da defesa administrativa, houve a determinação do órgão ambiental para que houvesse a apresentação de procuração para representação da empresa, consoante “DESPACHO N°. 1.116/SGPA/SEMA/2021”, de fls. 115, do processo administrativo, sendo tal houve o protocolo de procuração por advogado, ratificando os termos da defesa administrativa (fls. 118/119)
.
Todavia, o órgão ambiental considerou a conduta de ratificação da defesa administrativa como “ilegítima, razão pela qual as razões de sua defesa não serão analisadas, nos termos do artigo 17 do Decreto Estadual n° 1.986/2013. Outrossim, o feito administrativo teve o seu início no ano de 2018, de modo que a homologação do Auto de Infração somente ocorreu em 2022, sem qualquer ato administrativo com aptidão para a interrupção da prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental.
”

Por essas razões, REQUER, “
o recebimento da presente petição inicial, bem como a a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos jurídicos do processo administrativo n° 518874/2018, em especial da multa simples do Auto de Infração n° 1370D, e o Termo de Embargo n° 547D, e que o Requerido se abstenha de inscrever em dívida ativa o débito oriundo do processo administrativo, e caso tenha inscrito, que suspenda sua exigibilidade, com fundamento no art. 151, inc. v, do Código Tributário Nacional, bem como que não proceda ou exclua qualquer restrição nos órgão de proteção ao crédito (SCPC, SERSA, CADIN, etc.), inclusive, o protesto de eventual CDA, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.
” (sic).

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código de Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, que o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIDA.

“
In casu
”, a Requerente pretende a suspensão dos efeitos jurídicos do processo administrativo ambiental n° 518874/2018, em especial da multa simples do Auto de Infração n° 1370D e o Termo de Embargo n° 547D, ao fundamento de que o órgão ambiental agiu de forma ilegal em considerar ilegítima a defesa administrativa, mesmo assinada pelo representante da empresa e ratificada posteriormente por advogado, aplicando os efeitos da revelia.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo administrativo, verifica-se que após o protocolo da defesa administrativa, o órgão ambiental notificou o autuado para apresentar procuração, sendo que tal documento foi juntado aos autos e na oportunidade ratificado os termos da defesa administrativa. No entanto, o órgão ambiental ao proferir decisão administrativa considerou ilegítima a procuração apresentada e decretou a revelia do Autuado nos termos do artigo 17 do Decreto Estadual n° 1.986/2013.

A respeito da matéria debatida nos autos destacam-se os seguintes dispositivos no
Decreto Estadual No 1986 DE 01/11/2013
(
Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente- SEMA/MT)
, vigente a época:

“Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto. § 1o Nos casos em que o autuado tratar-se de pessoa jurídica, a defesa administrativa ou requerimentos de qualquer natureza, deverão ser acompanhados do competente ato constitutivo. § 2o Verificada a irregularidade de representação do autuado, o mesmo será notificado para regularizá-la no prazo de 10 (dez) dias, período em que o processo ficará suspenso, transcorrido este prazo sem manifestação será decretada a sua revelia.
[...]”

(grifo nosso)

Denota-se que somente será decretada revelia se o autuado deixar de regularizar a respectiva representação no prazo previsto, de modo que, entendo, ao menos nessa fase inicial, que houve o alegado cerceamento de defesa no caso em espécie.

Nesse sentido, consta da decisão administrativa que “
tem-se que, o autuado tomou ciência do auto de infração via Aviso de Recebimento (fls. 32), apresentou tempestivamente defesa administrativa às fls. 34/112, no entanto, esta não está instruída com procuração de seu subscritor, Paulo Roberto Di Filippo, de forma que, foi notificado via Despacho n° 1.116/SGPA/SEMA/2021 (fl. 115), no entanto, apresentou procuração em nome de Dinarth Araújo Cardoso Junior (Fls. 118/135), ou seja, de forma ilegítima, razão pela qual as razões de sua defesa não serão analisadas, nos termos do artigo 17 do Decreto Estadual n° 1986/2013
”. No entanto, embora não tenha procuração do responsável técnico Paulo Roberto Di Filippo, a exigência do órgão ambiental restou suprida pela apresentação de procuração com poderes específicos pelo advogado Dinarth Araújo Cardoso Junior, que, inclusive, ratificou os termos da defesa administrativa apresentada.

Nesse diapasão, a desconsideração da defesa administrativa apresentada pela parte Autora mesmo após a regularização da procuração dentro do prazo previsto, caracteriza cerceamento de defesa, evidenciando-se o requisito da probabilidade do direito postulado na inicial.

Evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano consubstancia-se, na espécie, no fato da Requerente estar impedida de gozar do seu direito de propriedade, além da possibilidade de sofrer os efeitos dos atos de cobrança de multa ambiental aplicada, ao que tudo indica, em desacordo com a legislação em vigor que disciplina a matéria.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, há total possibilidade de retorno das partes ao
status quo ante
.

Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS JURÍDICOS do PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 518874/2018, em especial da multa simples do Auto de Infração n° 1370D e o Termo de Embargo n° 547D, bem como que o Requerido se ABSTENHA de INSCREVER em DÍVIDA ATIVA o débito oriundo do processo administrativo, e caso tenha inscrito, que suspenda sua exigibilidade, além de NÃO PROCEDER ou EXCLUIR QUALQUER RESTRIÇÃO nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO (SCPC, SERSA, CADIN, etc.), inclusive, o protesto de eventual CDA, até o julgamento de mérito.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte Requerente para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo a presente “
decisum
” como MANDADO JUDICIAL.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que
“(...)i
nexiste qualquer nulidade a respeito da decretação de revelia do autuado, não havendo que se falar, portanto, em violação à Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro”.

Sustenta, ainda, que
“(...)
a decisão merece ser reformada para que seja indeferida a liminar pleiteada, ante a inexistência de fundamentação relevante a justificar a sua concessão
”.

Salienta estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Consigna, ademais, que
“(...)
existe a possibilidade de
prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida,
visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 180676153).

Contrarrazões apresentadas no ID. 183408186, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo (ID.

185589692).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
” interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que,
na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
” n.o 1019540-86.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 6a Vara da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência (ID. 125794204 – autos n.o 1019540-86.2023.8.11.0015).

Da análise do processado, verifica-se que a parte agravada, AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ingressou, em
1°.08.2023
, com a ação base,
em face da ora agravante,

alegando, em síntese, cerceamento de defesa, argumentando que a administração pública estadual ignorou a defesa administrativa apresentada e julgou o auto de infração sem abordar as teses apresentadas, resultando em uma violação do devido processo legal

Sustentou, ainda, a ausência de culpa, a falta de motivação na decisão administrativa e a prescrição intercorrente do Processo Administrativo n° 518874/2018.

Além disso, pugnou, subsidiariamente, pela redução da multa simples, em razão do erro material da SEMA/MT.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 125794204 – proc. n.o 1019540-86.2023.8.11.0015):

“(...)

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS JURÍDICOS do PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 518874/2018, em especial da multa simples do Auto de Infração n° 1370D e o Termo de Embargo n° 547D, bem como que o Requerido se ABSTENHA de INSCREVER em DÍVIDA ATIVA o débito oriundo do processo administrativo, e caso tenha inscrito, que suspenda sua exigibilidade, além de NÃO PROCEDER ou EXCLUIR QUALQUER RESTRIÇÃO nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO (SCPC, SERSA, CADIN, etc.), inclusive, o protesto de eventual CDA, até o julgamento de mérito.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte Requerente para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo a presente “
decisum
” como MANDADO JUDICIAL.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6a VARA DA COMARCA DE SINOP, MT

Preliminarmente, a parte agravante suscita a incompetência absoluta do juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop para o julgamento da presente ação.

Com efeito,

a conforme a Resolução TJ-MT/OE n.o 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente. Confira-se:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”.

(grifos nossos)

E, do exame dos autos, verifica-se que, embora estejamos diante de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Desse modo, a VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do juízo de Sinop para processar e julgar este caso.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 121, DA LCE 38/95 – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a retificação da decisão é medida que se impõe.

(N.U 1002789-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE
EMBARGO

AMBIENTAL
– DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL PARA SUSPENDER O TERMO DE
EMBARGO
DA
ÁREA
RURAL – EVIDENCIAS DE QUE AS IRREGULARIDADES
AMBIENTAIS
FORAM SANADAS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO TERMO DE
EMBARGO
– REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO COMPROVADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos termos do artigo 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o
Embargo
/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas
áreas
tem por objetivo impedir a continuidade de dano
ambiental
”.
Diante das evidencias de que os atos nocivos ao meio ambiente foram sanados, e que a parte não está mais causando qualquer dano de natureza
ambiental
, se mostra possível a suspensão do termo de
embargo
da
área
rural.
Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial é a medida que se impõe.
Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que analisou e deferiu o pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.

(N.U 1009854-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)”.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência do Juízo
.

II. VOTO MÉRITO

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.a edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

Da análise do procedimento administrativo (ID’s 124880209, 124880210, 124880212,124880213,

124880213), observa-se que, entre os dias 20 a 28.02.2018,
uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso realizou uma inspeção
in loco
com o objetivo de verificar áreas que haviam sido registradas no sistema DLA como "limpeza", mas que foram diagnosticadas como "desmatamento"

No imóvel rural denominado Fazenda Lote 202/A, no dia 26.02.2018, de propriedade da pessoa jurídica AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, em torno das coordenadas 55°32'6,139"W, 11°48'13,856"S, localizado no município de Sinop, MT, verificou-se o desmatamento a corte raso de 61,62 ha de vegetação nativa, em área de reserva legal, assim como 16,81 ha, fora da reserva, sem autorização de órgão ambiental competente.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor (arts. 69-A e 70, da Lei Federal n.o 9.605/98 c/c arts.51, 52 e 82, do Decreto Federal n.o 6.514
/
2018), foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.o 1307D, Auto de Inspeção 547D, Termo de Embargo/Interdição n.° 650D e Relatório Técnico n.° 147/CFFL/SUF/SEMA/ 2018.

Além disso, foi lavrado o Auto de Infração n.° 1307D contra o responsável técnico, Sr. Paulo Roberto Di Filippo, por supostamente inserir infrações fraudulentas no sistema oficial do órgão ambiental competente.

Intimadas, as partes autuadas,
quais sejam, AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e o Engenheiro Agrônomo PAULO ROBERTO DI FILIPPO,
apresentaram
defesa administrativa para os dois Autos de Infração (n.° 1307D/2018 e 518874/2018), assinada em nome próprio pelos autuados.

Posteriormente, o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, determinando a intimação da empresa, no prazo de 10 (dez) dias, para juntar nos autos procuração válida, com poderes específicos para atuação em demandas de apuração e julgamento de infração ambientais, sob pena de revelia,

No dia 19.10.2021, colaciona do feito o instrumento particular de procuração, bem como a ratificação da defesa apresentada sob o protocolo n.° 565445/2018, anexada às folhas 34/112.

Sobreveio, em 11.03.2022, a decisão do procedimento administrativo, a qual não conheceu da defesa e homologou o Auto de Infração n.° 1307D.

Cabe ressaltar que os atos praticados pela autoridade pública detêm presunção relativa de legalidade e legitimidade. Dessa forma, cabe aos autuados demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando a sua desconstituição.

In casu
, a autuada arguiu na ação originária cerceamento de defesa nos autos do procedimento administrativo, uma vez que administração pública estadual ignorou a defesa administrativa apresentada e julgou o auto de infração sem abordar as teses apresentadas.

Com efeito, a
Constituição da República Federativa do Brasil,
em seu artigo 5.°, inciso LV, garante o direito aos litigantes de serem assegurados o contraditório e a ampla defesa em processo judicial ou administrativo e, no inciso LIV, do mesmo artigo, estabelece o direito de todo cidadão ao devido processo legal:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Sobre o tema, Decreto Estadual n.° 1986/2013, vigente a época dos fatos, no art.2. °, estabelece que o procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa,
in verbis
:

“
Art. 2o
O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes.

§ 1o O Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional serão lavrados por servidor da SEMA/MT, designado para as atividades de fiscalização, bem como pela Polícia Militar especializada.

§ 2o Para cada infração será lavrado um Auto de Infração, salvo se tratar de único infrator autuado pelo mesmo agente, na mesma data de autuação.

§ 3o O Auto de Infração deverá ser lavrado para cada pessoa que tenha participado da prática da infração, individualizadamente, sendo-lhes imputadas as sanções, na medida da sua culpabilidade.

§ 4o Nos casos em que a infração administrativa configurar crime ambiental, o responsável pela lavratura do Auto de Infração deverá cientificar o Ministério Público e a Autoridade Policial competente, mediante fotocópia dos documentos que o instruíram”.

Dessa maneira, verifica-se que a exigência de um processo formal e regular, conduzido conforme previsão legal, impede que a Administração Pública tome qualquer medida contra alguém que afete seus interesses sem conceder-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Por sua vez, o art. 15, § 1o, do referido decreto, regula que nos casos em que o autuado tratar-se de pessoa jurídica, a defesa administrativa ou requerimentos de qualquer natureza, deverão ser acompanhados do competente ato constitutivo. Confira-se:

“
Art. 15.
O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

§ 1o Nos casos em que o autuado tratar-se de pessoa jurídica, a defesa administrativa ou requerimentos de qualquer natureza, deverão ser acompanhados do competente ato constitutivo.

§ 2o Verificada a irregularidade de representação do autuado, o mesmo será notificado para regularizá-la no prazo de 10 (dez) dias, período em que o processo ficará suspenso, transcorrido este prazo sem manifestação será decretada a sua revelia
”. (grifos nossos)

Ressalto, por oportuno, que foram juntados os documentos constitutivos da empresa, tais como, Procuração, Ata de Assembleia Geral Extraordinária, Estatuto Social Consolidado.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que, por ora, estão presentes os requisitos que evidenciem a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravada,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem, uma vez que porque, apresentada defesa administrativa juntamente com os documentos necessários para seu exame, não havendo motivos que justifiquem a modificação da decisão impugnada.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. REMESSA DESPROVIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a nulidade, por suposta violação ao princípio do devido processo legal administrativo. 2. O princípio do devido processo legal, com destaque para a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, deve ser plenamente assegurado no curso dos procedimentos administrativos, nos termos do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. 3. No presente caso os administrados, ora impetrantes, não foram intimados para se manifestar nos autos do procedimento administrativo, tendo a Administração Pública incorrido em clara violação ao princípio do devido processo legal, pois não foram observados os direitos e garantias previstos nos artigos 2o, incisos VIII e X e 3o, ambos da Lei no 9784/1999, aplicável ao caso em exame por força da Lei local no 6037/2017. 3.1. Por essa razão o ato administrativo impugnado por meio do presente mandado de segurança deve ser declarado nulo, com suporte na hipótese prevista no art. 2o, alínea b e parágrafo único, letra ?b?, da Lei no 4.717/1965, em composição com o art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009. 4. Remessa necessária admitida e desprovida.

(TJ-DF 07083129720208070018 DF 0708312-97.2020.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 30/06/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. 1. Não observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, deve ser anulado o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). 2. Deve ser reconhecida a nulidade do crédito quando no processo administrativo não for respeitado o contraditório e a ampla defesa, em inobservância ou o devido processo legal. 3. Apelo desprovido

(TJ-MT 10007827120188110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2021)”.

Importante ressaltar que, embora as condutas e atividades consideradas lesivas sujeitem o infrator às sanções administrativas ambientais, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Pelo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024